Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO, NO MESMO DIA, DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, PELA “INTERNET”. COBRANÇA INDEVIDA DO PREÇO EM CARTÃO DE CRÉDITO: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12): DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, para terceira pessoa (“Ubirajara Marques”), de passagens aéreas em 28.9.2021, de Brasília para Rio de Janeiro, por R$ 544,24, em duas parcelas, pagas mediante cartão de crédito; (b) em razão da demora à concretização da compra (passagem em “análise financeira”), a consumidora, no mesmo dia (28.9.2021), solicitou, por ligação telefônica, o cancelamento da reserva, o qual teria sido confirmado pela empresa, por e-mail; (c) a despeito disso, a requerida teria cobrado o valor integral da compra; (d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. Nesse prumo, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado (e-mails confirmatórios de aquisição de passagem aérea e de seu respectivo cancelamento – IDs 34600876 e 34600875; faturas de cartão de crédito da requerente em relação aos meses de outubro e novembro de 2021, as quais demonstram o pagamento integral da compra – IDs 34600878 e 34600879).
IV. No particular, a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar que: (a) a compra foi tempestivamente cancelada; (b) o preço foi integralmente pago por meio de cartão de crédito (CPC, artigo 373, I).
V. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. Portanto, a quantia total a ser restituída, já incluída a dobra legal, é de R$ 1.088,48 (mil e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
VI. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigo 12).
VII. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor (ou transtorno) decorrente de uma defeituosa prestação de serviços, o que, isoladamente considerada, não caracteriza dano moral passível de compensação.
VIII. É que não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória ou outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), muito menos o significativo desvio do tempo produtivo da parte autora.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente condenar a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 1.088,48 (mil e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com juros legais a contar da citação e correção a partir do desembolso, a título de repetição de indébito. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).